Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713985-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: KARLA CRISTINA KRATKA MARTINS CALDAS DE MELO RECORRIDO: MAGDA FERREIRA DE SOUZA, MIRIAN DE SOUZA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TERCEIRO. CREDOR DA EXECUTADA. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. ANUÊNCIA DA AGRAVANTE. DESNECESSIDADE. 1. No caso, a agravante é credora apenas da parte agravada que figura nos autos de origem como devedora, de modo que eventual acordo para quitação do débito exequendo naqueles autos, importa no pagamento, pela executada, em favor da exequente. Assim, a devedora da ora agravante não possui crédito a receber nos autos de origem. 2. Ressalta-se, a penhora feita pela agravante no rosto dos autos principais visa atingir tão somente eventuais valores remanescentes de alienação judicial de bens da executada/agravada, que foram penhorados pela credora. 3. Plenamente possível a realização de acordo entre as partes do processo de origem sem a anuência da Agravante, já que não há prejuízo em seu desfavor. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que supostamente outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de penhora no rosto dos autos sem a anuência da terceira interessada. Colaciona julgados de diversos tribunais como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro, OAB/DF 23.455. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Outrossim: “A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.302.740/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009